Tribunal: TJDFT
Processo: 0706437-68.2019.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática da contravenção penal de vias de fato contra a vítima, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima podem lastrear o decreto condenatório, ainda mais quando harmônicas entre si e corroboradas por outros elementos de prova

3. Recurso desprovido.